Tribunal: STF
Processo: MS 38216
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelos Senadores da República Alessandro Vieira e Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, contra ato do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre.  
    Após sustentarem o cabimento da presente impetração, bem assim que possuem legitimidades ativa, os impetrantes noticiam que,  
    “No dia 2.8.2021, foi enviada a Mensagem n° 36/2021 pelo Sr. Presidente da República, através da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da qual se indicou o Sr. André Mendonça para ocupar a vaga deixada pelo Ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal: 
    […]
    No dia 18, também do mês de agosto, a Mensagem foi encaminhada à publicação, conforme extrato retirado do sítio eletrônico oficial do Senado Federal: 
    […]
    No dia seguinte, passou a constar a informação de que estava-se aguardando a designação de relator para apreciar a designação do Sr. André Mendonça para ocupar o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal: 
    […]
    Diante do adequado cumprimento da formalidade constitucionalmente prevista de indicação de nome pelo Presidente da República para ocupar vaga aberta na Suprema Corte, todos os meios idôneos ao alcance dos Senadores já foram devidamente utilizados para que o atual Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, pautasse referida indicação para a correspondente apreciação de seus membros. 
    […]
    Vários Líderes do Senado manifestaram-se, também formalmente, requerendo a pronta designação de sessão com esse fim, a exemplo do subscritor do presente mandamus que, em nome do partido Cidadania e representando suas colegas Senadoras Eliziane Gama e Leila Barros, divulgou nota pública com o justo reclamo. 
    […]
    Na própria sessão de aludida Comissão no dia 15 de setembro, foi apresentada questão de ordem, sumariamente ignorada pelo Presidente da CCJ, como dão prova as notas taquigráficas: 
    […]” (págs. 3-6 da inicial)  
    Apontam, nessa linha, que  
    “[...] foram dispensados todos os instrumentos possíveis pelas vias institucionais para que a autoridade coatora cumprisse tempestivamente com o seu dever de pautar reunião daquele colegiado para chancelar ou rejeitar o nome indicado pelo Presidente da República para ocupar cadeira na mais alta Corte do país.”(pág. 8 da inicial)  
    Então, argumentam que,  
    “[e]m razão da ausência de êxito nas tentativas em questão, restou ao impetrante valer-se desta via judicial para que a competência do Senado Federal – e em particular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – possa ser fielmente cumprida, evitando prejuízos à prestação jurisdicional por parte do principal órgão judicial do país” (pág. 8 da inicial).  
    No tópico que trata do direito líquido e certo alegadamente violado, asseveram que  
    “[n]ão pode o atual Presidente da Comissão em questão valer-se da posição que ocupa para postergar sem qualquer fundamento razoável a realização de sabatina, especialmente considerando-se que o interesse público é gravemente aviltado em razão de sua inércia. 
    É de se rememorar que recentemente este. E. Supremo Tribunal Federal, através de mandado de segurança impetrado pelos mesmos autores, determinou que o Presidente do Senado Federal instalasse Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar atos e omissões na pandemia. 
    A ratio decidendi aplicada àquele caso parece-nos semelhante àquela que se apresenta nos presentes autos: o Presidente de uma Casa Legislativa ou de uma Comissão não pode criar obstáculos à realização de atos de sua competência quando há expressa e inequívoca manifestação de vontade por quem de direito. Naqueles autos, a minoria dos Senadores (27 assinaturas); neste, a formalização da indicação pelo Presidente da República. 
    Naquela situação, impedia-se que o Senado desempenhasse seu mister fiscalizador, ao passo que na presente impede-se igualmente que a Casa de Rui Barbosa confirme ou recuse a indicação do Sr. André Mendonça para que ocupe o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.” (págs. 9-10 da inicial)  
    Na sequência, dizem que  
    “[o] grave dano ocasionado ao interesse público [...] consubstancia-se na deficiência da prestação jurisdicional da mais alta Corte do país. Dito de outro modo, o fato de deixar de contar com um Ministro em sua composição faz com que milhares de feitos fiquem à espera de julgamento.
    Viola-se, portanto, o direito fundamental à razoável duração do processo, enunciado pelo art. 5º, LXXVIII: [...]. 
    Do mesmo modo, há notável malferimento do dever de eficiência [...]. 
    Não fosse suficiente, há outro efeito nocivo experimentado pela Suprema Corte: ainda que seu Presidente possa vir a proferir o chamado ‘voto de minerva’ em casos de empate, evita-se que temas complexidade e com ampla divergência entre os Ministros sejam pautados justamente para evitar a possibilidade de empate e o potencial exercício de aludido voto pelo Presidente do STF.” (pág. 10 da inicial).  
    Depois, alegam que  
    “[...] a inércia do Sr. Davi Alcolumbre caracteriza-se como flagrante e indevida interferência no sadio equilíbrio entre os Poderes, na medida em que inviabiliza a concreta produção de efeitos que deve emanar do livre exercício de atribuição típica do Presidente da República” (pág. 10 da inicial).  
    Concluem afirmando que estariam presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar, requerendo seja ela deferida  
    “[...] para determinar ao Sr. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal que paute a apreciação da indicação do Sr. André Mendonça para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal” (pág. 12 da inicial).  
    No mérito, pugnam pela concessão da segurança para confirmar a medida liminar.  
    Em 21/9/2021, solicitei prévias informações à autoridade impetrada (documento eletrônico 7), as quais foram juntadas aos autos, cuja síntese encontra expressão na seguinte ementa:  
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PELO NÃO-CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
    1. Os impetrantes não ostentam legitimidade ativa ad causam, porquanto não tenham nenhum direito subjetivo ao controle da agenda da Comissão, a que integram apenas na condição de membros.
    2. Não foi acostada nenhuma prova pré-constituída da suposta ilegalidade ou do abuso de poder ou desvio de finalidade.
    3. Inepta a inicial que deixa de oferecer causa de pedir próxima (fundamento jurídico) compatível com a pretensão formulada, in casu, a revisão judicial de matéria alusiva ao devido processo legislativo constitucional. Ato interna corporis.
    4. A insuscetibilidade de controle ou interferência no poder de agenda do Congresso Nacional foi afirmada, com veemência, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    5. Inocorrência de omissão, dada a intensa agenda de votações igualmente relevantes conduzida pela CCJ. Subsidiariamente: eventual direito de obstrução (filibustering) constitui legítima atividade política parlamentar.
    6. Pela denegação da ordem” (pág. 1 do documento eletrônico 18).  
    É o relatório suficiente. Decido.  
    Bem examinados os autos, tenho que esta impetração, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, não merece ser conhecida.  
    De saída, observo que, conforme o art. 5°, LXIX, da Constituição Federal, são legitimados para a impetração do mandado de segurança aqueles que detêm “direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data”.  
    Segundo ensina Themistocles Brandão Cavalcanti,  
    “[p]ara pleitear um direito, para demandar, é preciso ter interêsse jurídico, interêsse legítimo, que, na lição dos praxistas, deve ser direto e atual, e, ainda mais, que satisfaça as condições peculiares ao Mandado de Segurança” (Do mandado de segurança. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 158; grafia original).  
    O mandamus, por conseguinte, pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, razão pela qual somente pode socorrer-se dessa ação aquele que é titular de um direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade (MS 28.772-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).  
    Ora, os impetrantes alegam, em suma, que a omissão do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal em convocar reunião destinada a chancelar ou rejeitar o nome indicado pelo Presidente da República para ocupar a cadeira de Ministro vacante no Supremo Tribunal Federal seria contrária ao   interesse público, sobretudo por prejudicar o direito de todos à razoável duração do processo e à eficiência administrativa, em especial no tocante à prestação jurisdicional, além de afetar o equilíbrio entre os Poderes.  
    Não obstante tais alegações, penso que os impetrantes não se desincumbiram do ônus de apontar qual o direito líquido e certo próprio teria sido violado pela suposta omissão do Presidente da CCJ do Senado Federal.  
    É certo que o Supremo Tribunal Federal admite que os parlamentares têm legitimidade para manejar mandados de segurança com a finalidade de assegurar a sua participação nas discussões e deliberações de projetos de lei ou de emendas constitucionais, quando tal direito é obstado por ações ou omissões que vulnerem preceitos da Carta Magna atinentes ao devido processo legislativo (MS 24.667/DF/AgR, Rel. Min. Carlos Velloso).  
    Tal legitimidade também é reconhecida pela Suprema Corte nas situações em que parlamentares se oponham à tramitação de proposições legislativas cujo prosseguimento é vedado pela própria Lei Maior. São os casos em que “a inconstitucionalidade […] já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição” (MS 20.257/DF, Rel. Min. Moreira Alves).  
    É importante deixar consignado, porém, que referida legitimidade restringe-se tão somente às hipóteses em que o fundamento da impetração diga respeito a alguma inconstitucionalidade que macule o devido processo legislativo ou, excepcionalmente, nas situações em que o congressista consiga demonstrar ser detentor de um direito subjetivo próprio, reivindicável em juízo.  
    Esse é o motivo pelo qual “o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que o parlamentar individualmente não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa concernente à Casa Legislativa a qual pertence” (RMS 28.251-AgR/DF, de minha relatoria).  
    Como se vê, a pretensão dos impetrantes não se amolda a nenhuma dessas hipóteses em que o STF reconhece a legitimatio ad causam dos integrantes do Congresso Nacional para ajuizar ação mandamental.  
    Mesmo que os impetrantes estivessem atuando na qualidade de cidadãos comuns – e não na condição de parlamentares -, ainda assim não lhes seria facultado manejar o writ em questão, pois este não constitui instrumento processual apto a defender um direito de toda a coletividade. Nesse sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa de julgado que tratou de controvérsia assemelhada:  
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido.
    1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie.
    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente.
    3. Agravo regimental não provido” (MS 32.052/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei).  
    Isso porque, como já se decidiu, “o mandado de segurança não é meio idôneo para a defesa de mero interesse reflexo de norma objetiva, dado que se destina à proteção de direito subjetivo” (MS 23.914-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa). No referido julgado, o Relator ressaltou que “é certo que os deputados federais, ut cives, têm interesse no fiel cumprimento da Constituição [...]”, o que “não se deve, porém, confundir interesse com direito subjetivo”, já que  
    “[o] eventual descumprimento de norma constitucional não se constitui em razão suficiente para que qualquer congressista utilize o mandado de segurança a fim de desconstituir o ato impugnado e sustar seus efeitos. Há meios processuais apropriados para essa finalidade, a que não se ajusta o mandamus.”  
    Ademais, observo que os impetrantes carecem, inclusive, da necessária legitimação para a impetração de ações mandamentais coletivas, as quais, nos termos do art. 21 da Lei 12.016/2009, só poderão ser impetradas  
    “[...] por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”.  
    Não fosse apenas isso, convém assentar, ainda, quanto ao mérito, que, no regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os quais, em conformidade com art. 2º da Lei Maior, são independentes e harmônicos entre si. Tal postulado, de caráter estruturante, impede que qualquer um desses poderes intervenha na esfera de competência do outro, salvo em situações excepcionalíssimas, constitucionalmente gizadas.  
    Pois bem. De modo a não pairarem maiores dúvidas, registro abaixo os dispositivos da Carta Magna que regem a matéria, a partir dos quais é possível constatar que a escolha, aprovação e nomeação de integrante da Suprema Corte resulta de um ato político-administrativo complexo, fruto da atuação combinada - e exclusiva - do Executivo e do Legislativo, sem qualquer intromissão do Judiciário. Confira-se:  
    “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
    […]
    III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de:
    a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
    […]
    Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
    […]
    XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei; 
    […]
    Art. 101. [...]
    Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal” (grifei).  
    Note-se que a nossa Carta Política, apesar de contemplar o quórum necessário à aprovação do candidato indicado pelo Presidente da República, não determinou como se deve desenrolar tal procedimento no Senado Federal. Em outras palavras, a disciplina de tal matéria foi remetida, pelo legislador constituinte, ao Regimento Interno dessa Casa Legislativa.  
    Ao tratar do referido trâmite, o Regimento Interno dispõe, em seu art. 101, II, i, que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitir parecer sobre a “escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de Território, escolha e destituição do Procurador-Geral da República (Const., art. 52, III, a, c e e)”. O RISF, ademais, minudencia as formalidades a serem observadas para a emissão do parecer sobre as referidas autoridades. Veja-se:  
    “Art. 383. Na apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas: 
    I - a mensagem, que será lida em plenário e encaminhada à comissão competente, deverá estar acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o candidato e de: 
    a) curriculum vitae, no qual constem: 
    1. as atividades profissionais exercidas pelo indicado, com a discriminação dos referidos períodos; 
    2. a relação das publicações de sua autoria, com as referências bibliográficas que permitam sua recuperação; 
    b) no caso dos indicados na forma do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, declaração do indicado: 
    1. quanto à existência de parentes seus que exercem ou exerceram atividades, públicas ou privadas, vinculadas a sua atividade profissional, com a discriminação dos referidos períodos; 
    2. quanto à sua participação, em qualquer tempo, como sócio, proprietário ou gerente, de empresas ou entidades não governamentais, com a discriminação dos referidos períodos; 
    3. de regularidade fiscal, nos âmbitos federal, estadual e municipal; 
    4. quanto à existência de ações judiciais nas quais figure como autor ou réu, com indicação atualizada da tramitação processual; 
    5. quanto à sua atuação, nos últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente ao ano em que se deu sua indicação, em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras; 
    c) argumentação escrita, apresentada de forma sucinta, em que o indicado demonstre ter experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade; 
    d) no caso dos indicados na forma do inciso IV do art. 52 da Constituição Federal, relatórios produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores contendo: 
    1. informações sobre o Estado ou organização internacional para o qual o candidato foi indicado; 
    2. relação dos tratados e acordos assinados com o respectivo Estado ou organização internacional, bem como dos contratos de empréstimos e financiamentos oficiais concedidos pelo Brasil, incluindo os atos referentes a perdão ou renegociação de dívidas e a renúncia fiscal, diferenciando entre atos em vigor e atos ainda sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal; II - o exame das indicações feitas na forma do inciso III do art. 52 da Constituição Federal seguirá as seguintes etapas: 
    a) o relator apresentará o relatório à comissão, com recomendações, se for o caso, para que sejam apresentadas informações adicionais; 
    b) será concedida, automaticamente, vista coletiva aos membros da comissão e divulgado o relatório por meio do portal do Senado Federal; 
    c) o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas; 
    d) o relator poderá discutir com os membros da comissão o conteúdo das questões que serão formuladas ao indicado; 
    e) a comissão convocará o candidato para, em prazo estipulado, não inferior a 5 (cinco) dias úteis, ouvi-lo, em arguição pública, sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado (Const., art. 52, III); 
    f) para inquirição de candidato, cada Senador interpelante disporá de 10 (dez) minutos, assegurado igual prazo para resposta, imediata, do interpelado, facultadas réplica e tréplica, ambas também imediatas, por 5 (cinco) minutos; 
    g) o relatório será votado; 
    III - a arguição de candidato a chefe de missão diplomática de caráter permanente será feita em reunião secreta (Const., art. 52, IV), aplicando-se o procedimento descrito no inciso II deste artigo, no que couber; 
    IV - além da arguição do candidato e do disposto no art. 93, a comissão poderá realizar investigações e requisitar, da autoridade competente, informações complementares; 
    V - o relatório deverá conter dados sobre o candidato, passando a constituir parecer com o resultado da votação, aprovando ou rejeitando o nome indicado; 
    VI - a reunião será pública, sendo a votação procedida por escrutínio secreto, vedadas declaração ou justificação de voto, exceto com referência ao aspecto legal; 
    VII - o parecer será apreciado pelo Plenário em sessão pública, sendo a votação procedida por escrutínio secreto; 
    VIII - a manifestação do Senado será comunicada ao Presidente da República, consignando-se o resultado da votação. 
    § 1º A manifestação do Senado Federal e das comissões sobre a escolha de chefe de missão diplomática de caráter permanente será procedida em sessão e reunião secretas (Const., art. 52, IV). 
    § 2º A resposta negativa às hipóteses previstas nos itens 1, 2, 4 e 5 da alínea b do inciso I deste artigo deverá ser declarada por escrito. 
    § 3º A declaração de que trata o item 3 da alínea b do inciso I deste artigo deverá ser acompanhada de documentação comprobatória emitida pelos órgãos competentes”.  
    O Regimento Interno, de resto, explicita as competências dos presidentes de comissão, quais sejam:
    “Art. 89: [...]
    I - ordenar e dirigir os trabalhos da comissão; 
    II - dar-lhe conhecimento de toda a matéria recebida; 
    III - designar, na comissão, relatores para as matérias; 
    IV - designar, dentre os componentes da comissão, os membros das subcomissões e fixar a sua composição; 
    V - resolver as questões de ordem; 
    VI - ser o elemento de comunicação da comissão com a Mesa, com as outras comissões e suas respectivas subcomissões e com os líderes; 
    VII - convocar as suas reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento de qualquer de seus membros, aprovado pela comissão; 
    VIII - promover a publicação das atas das reuniões no Diário do Senado Federal; 
    IX - solicitar, em virtude de deliberação da comissão, os serviços de funcionários técnicos para estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das suas atividades nas repartições a que pertençam; 
    X - convidar, para o mesmo fim e na forma do inciso IX, técnicos ou especialistas particulares e representantes de entidades ou associações científicas; 
    XI - desempatar as votações quando ostensivas; 
    XII - distribuir matérias às subcomissões; 
    XIII - assinar o expediente da comissão” (grifei).  
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em observância ao princípio constitucional da separação dos poderes, é firme no sentido de que as decisões do Congresso Nacional levadas a efeito com fundamento em normas regimentais possuem natureza interna corporis, sendo, portanto, infensas à revisão judicial. A título de exemplo, trago a colação a ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal, abaixo colacionada:  
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    [...]” (MS 36.662-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei).  
    Na mesma direção, registro outros precedentes desta Suprema Corte: MS 20.471/DF, Rel. Min. Francisco Rezek; MS 21.443/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti; MS 21.754-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 24.356/DF, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 113.314/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho; MS 25.144-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 25.594/DF, Rel. Min. Ayres Britto.  
    Especificamente quanto ao poder de agenda das Casas Legislativas, o STF já decidiu o que segue:  
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato interna corporis. Não sujeito ao controle judicial. Separação de Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento“ (MS 25.144-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).  
    O Ministro Celso de Mello, ao analisar pretensão mandamental que buscava impedir o Presidente da Câmara dos Deputados de exercer, discricionariamente, o poder de agenda do qual é titular, para impedi-lo de pautar a votação de determinado projeto de lei, entendeu que  
    “[a] obtenção de provimento viabilizador de intervenção jurisdicional em área submetida ao poder de agenda do Presidente da Câmara dos Deputados, [...] se revela inadmissível, pois o exercício dessa prerrogativa institucional subsume-se ao domínio estrito do regimento legislativo, circunstância essa que torna inviável a possibilidade jurídica de qualquer atuação do Poder Judiciário, constitucionalmente proibido de interferir na intimidade dos demais Poderes da República, notadamente quando provocado a invalidar ou a obstar atos que, desvestidos de transcendência constitucional, traduzem mera aplicação de critérios regimentais” (MS 37.351-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).  
    A respeito do tema, trago, ainda, o elucidativo excerto da seguinte ementa:  
    “[...] PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE NÃO SOFREM O BLOQUEIO RITUAL ESTABELECIDO PELO ART. 62, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: O EXAME DO TEMA CONCERNENTE À NECESSÁRIA PROTEÇÃO AO PODER DE AGENDA DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL – O regime de urgência previsto no art. 62, § 6º, da Constituição da República – que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das Casas do Congresso Nacional – incide, tão-somente, sobre aquelas matérias que se mostram passíveis de regramento por medida provisória, excluídos, em consequência, do bloqueio procedimental imposto por mencionado preceito constitucional as propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei ordinária, aqueles que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias (CF, art. 62, § 1º, I, II e IV). – Essa fórmula interpretativa constitui reação legítima ao inadmissível controle hegemônico, pelo Presidente da República, do poder de agenda do Congresso Nacional, pois tem a virtude de devolver às Casas legislativas esse mesmo poder de agenda, que traduz prerrogativa institucional das mais relevantes, capaz de permitir à instituição parlamentar – livre da indevida ingerência de práticas de cesarismo governamental pelo Chefe do Executivo (representadas pelo exercício compulsivo da edição de medidas provisórias) – o poder de selecionar e de apreciar, de modo inteiramente autônomo, as matérias que considere revestidas de importância política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida do País, o que ensejará – na visão e na perspectiva do Poder Legislativo (e não na vontade unilateral do Presidente da República) – a formulação e a concretização, pelo Parlamento, de uma pauta temática própria” (MS 27.931/DF, Rel, Min. Celso de Mello; grifei).  
    Eu mesmo consignei, em hipótese análoga, ao proferir voto no MS 31.816-MC/AgR, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que “a imposição de tal exigência ao Congresso Nacional, pelo Judiciário, significaria subtrair do Legislativo o ‘poder de agenda’, que se encontra ínsito na ampla autonomia que a Carta Magna confere a esse Poder”.  
    Como se pode constatar, para o acolhimento do desiderato dos impetrantes seria necessário proceder-se ao exame de normas regimentais do Senado Federal, bem assim dos atos até aqui praticados pelo Presidente da CCJ, especialmente aqueles relacionados ao seu poder de ordenar e dirigir os trabalhos do colegiado, quer dizer, ao seu poder de agenda, o que refoge, repito, às atribuições do Judiciário, a teor do disposto no art. 2° da Carta da República.    
    No mais, recordo que esta Suprema Corte, em reiteradas decisões, como aquela proferida, verbi gratia, no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca, a qual não foi não produzida na espécie.  
    Tal significa – convém repetir - que a pretensão dos impetrantes não se enquadra nos estreitos pressupostos de admissibilidade do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito por eles pleiteado. Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,  
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).  
    Por todas essas razões, não conheço do presente mandado de segurança, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal F